Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária de sentença coletiva contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual do julgado, com fundamento no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. A agravante sustenta distinguishing entre o caso concreto e o paradigma do STJ, argumentando que o título executivo é líquido, certo e exigível, pois o valor devido decorre de cálculo aritmético simples, com base em decisão que determinou a implementação da terceira parcela de reajuste salarial prevista na Lei Distrital no 5.106/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser suspenso com base no Tema 1.169/STJ; (ii) estabelecer se a sentença coletiva exequenda exige prévia liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na ação coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 não é genérica, pois delimita o objeto da condenação, o período de incidência, os índices de atualização e os beneficiários, tornando o título certo, líquido e exigível.
4. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, sendo possível apurar o valor devido por meio de cálculos aritméticos, dispensa-se a prévia liquidação do julgado, o que afasta a aplicabilidade do Tema 1.169/STJ.
5. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de prévia liquidação de sentença genérica, sendo inaplicável a sentenças que já contenham os elementos suficientes à quantificação do crédito.
6. O cumprimento individual foi instruído com fichas financeiras e planilha de cálculo, o que corrobora a liquidez do título e evidencia a desnecessidade de sobrestamento.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT confirma que não se aplica o sobrestamento previsto no Tema 1.169/STJ quando a execução individual decorre de título certo e passível de cumprimento direto.
8. Inviável a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2o, e 1.037, §§ 9o e 13; Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; TJDFT, Acórdãos 1982883, 1978871, 1772988, 1920153, 1830290.

(m)